Tribunal: TJBA
Processo: 8007149-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007149-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia. 2 - O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor no julgamento recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5 - A omissão apta a ensejar o manejo do recurso pressupõe ausência de pronunciamento sobre questão que deveria ter sido apreciada no julgamento, o que não se verifica quando a matéria não foi devolvida ao Tribunal. 6 - A sentença de origem não fixou honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, e este não interpôs recurso para impugnar tal omissão. 7 - A apelação interposta pela parte autora limitou-se à reforma da extinção do processo, não abrangendo a discussão sobre honorários, de modo que a matéria não integrou o efeito devolutivo do recurso, nos termos do art. 1.013 do CPC. 8 - O acórdão embargado apreciou integralmente as questões devolvidas, inexistindo omissão quanto à matéria não submetida à cognição do Tribunal. 9 - A pretensão do embargante refere-se a suposta omissão da sentença, a qual deveria ter sido impugnada por recurso próprio, não sendo cabível sua inovação por meio de embargos de declaração opostos contra o acórdão. 10 - O ordenamento jurídico prevê via adequada para a pretensão, mediante ação autônoma para definição e cobrança de honorários, conforme art. 85, § 18, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,